Tribunal: STF
Processo: HC 262968
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,impetrado em favor de Robson Militão Leite, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.002.300/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.



    Consta dos autos que o Juízo da execução penal reconheceu que, em 27/11/2024, o paciente praticou falta de natureza grave e, por essa razão, determinou a perda de 1/3 dos dias remidos e a alteração do termo inicial para progressão de regime para a data da falta (fls. 133-134). 



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, que existe séria dúvida a respeito da autoria, observando-se a negativa dos envolvidos. 



    Afirma que "a conduta narrada no comunicado de evento não se amolda a nenhuma das previstas nos artigos 50 e 51 da Lei de Execução Penal. Em especial no tocante às anotações e objetos apreendidos, mas também do entorpecente, visto a pequena quantidade". 



    Assevera que "o relatório indica que os objetos foram encontrados na parte externa da cela, sem que houvesse flagrante ou comprovação de quem efetivamente arremessou os itens pela janela. A suposição de que ambos os sentenciados, ou um deles, seriam os responsáveis, carece de qualquer sustentação probatória".



    Requer, ao final, a concessão da ordem a fim de que seja declarada a nulidade do procedimento administrativo ou que o paciente seja absolvido pela atipicidade da conduta e pela ausência de provas da autoria e, subsidiariamente, que a natureza da falta seja desclassificada para média ou leve.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/8/2020). 2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois o acolhimento das alegações da defesa demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência incompatível com o rito do habeas corpus. 3. Agravo regimental improvido”. (e-doc. 8)



    No STJ o Ministro Og Fernandes, no julgamento monocrático, destacou o seguinte:  



    “(...)



    A esse respeito, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/8/2020). 



    Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício. 



    O Tribunal de origem manteve o reconhecimento da falta grave, consignando, para tanto, que (fls. 137-142):



    A imputação que ensejou a responsabilização disciplinar recorrida é no sentido de que, pouco antes do início do procedimento de revista, o agente público logrou avistar que os habitantes da cela 140, do pavilhão I, teriam arremessado algo pela janela e, ato contínuo, ao se deslocar para a parte externa da unidade prisional, encontrou um frasco contendo 05 (cinco) cartões de memória, 01 (um) leitor USB, 03 (três) porções de substância branca análoga à cocaína, e 05 (cinco) manuscritos contendo anotações com aparente contabilidade. A materialidade restou comprovada pelo comunicado de evento (fl. 20), fotografias (fls. 24-26), boletins de ocorrência (fls. 40-42 e 47-50), autos de exibição e apreensão (fls. 43 e 51), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 53-55), bem como pela prova oral coligida aos autos. De igual modo, a autoria da transgressão, recai, com segurança, em desfavor do recorrente. O reeducando, ouvido na presença de advogado constituído, negou a imputação. Disse desconhecer a existência e a procedência dos ilícitos apreendidos, bem como que não é o proprietário. Justificou que estava dormindo no momento em que a equipe do “GIR” chegou até sua habitação (fl. 64). Os agentes de segurança penitenciária Alberto Pimenta de Oliveira Junior e Ricardo Santos Cardoso, ratificaram os termos do Comunicado de Evento que ensejou a instauração do procedimento administrativo disciplinar (fls. 62 e 63). Registra-se, a propósito, que os autos não revelam elementos, minimamente tangíveis, aptos a depreciar a palavra dos agentes e a regra é de que agem no estrito cumprimento de dever legal. Noutros dizeres, eventual arguição de inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas. Ademais, não são proibidos de depor e estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, de modo que assumem especial relevância na elucidação dos fatos e na identificação do autor, tanto porque em consonância com os demais elementos probantes, quanto porque não detectado qualquer interesse em prejudicar gratuita e falsamente a parte acusada, não se vislumbrando, a par disso, que se tenha agido por embuste ou simples invencionice. Vê-se claramente que a versão exculpatória do sentenciado restou isolada e, ao demais, infirmada pela prova documental e pelas declarações dos agentes penitenciários, que foram firmes no sentido de ter havido a transgressão aos artigos 52, da Lei n. 7.210/1984, a comprometer a ordem e a segurança no estabelecimento prisional, frustrando o bom andamento da execução penal.



    (...)



    Nesse contexto, acolher as alegações trazidas pela defesa, a fim de afastar o reconhecimento da infração ou, ainda, desclassificá-la para leve ou média, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência incompatível com o rito do habeas corpus”. (e-doc. 9, p. 2-4, grifei)



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de falta grave, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 227177 AgR, Min. Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 23/05/2023, grifamos)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente